Tribunal: STF
Processo: RE 591168
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Fazenda Pública. Execução não embargada. Artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97 (MP nº 2.180-35/01). Ação coletiva. Fundamento infraconstitucional suficiente. Orientação da Súmula nº 283 da Suprema Corte.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se admite recurso extraordinário quando o acórdão recorrido contém mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles.



    2. Também é inadmissível o apelo extremo quando há no julgado proferido pelo Tribunal de origem fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, que seja objeto de recurso especial e que tenha restado definitivo com o não provimento desse recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Incide, na espécie, a orientação da Súmula nº 283 da Corte.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 599.903/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à fixação de honorários advocatícios nas execuções de ações coletivas, uma vez que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.